Tribunal: TJBA
Processo: 0000366-23.2020.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0000366-23.2020.8.05.0099 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: IAN DOS SANTOS DOURADO ADVOGADO: EDNA ALVES DUARTE - OAB DF 64813-A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DIOGO BARROS TORRES DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA É MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL APENAS QUANDO EVIDENCIADA, DE PLANO, A EXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 415 DO CPPB, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO VERTENTE. 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NA LINHA LÓGICA DA SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE ENFRENTOU, DE FORMA MOTIVADA, A MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE AMPARO INDICIÁRIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE INDICA QUE O DELITO DERIVOU DE UM MOTIVO DESPROPORCIONAL – SUPOSTO DESENTENDIMENTO CIRCUNSTANCIAL – E QUE O OFENDIDO FOI SURPREENDIDO, SEM QUE HOUVESSE TEMPO PARA DESVENCILHAR-SE DOS DISPAROS DEFLAGRADOS CONTRA SI, CARACTERIZANDO, EM TESE, AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, OU MESMO DECLASSIFICAÇÃO, SÓ TEM LUGAR EM TAL ETAPA PROCESSUAL QUANDO MANIFESTAMENTE EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICARAM TAIS PLEITOS, NÃO SENDO O CASO DOS FÓLIOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº 0000366-23.2020.8.05.0099, em que figura como Recorrente Ian dos Santos Dourado e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR